Tribunal: TJMT
Processo: 1079509-06.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079509-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO - CPF: 050.853.561-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de contrato desconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado a título de danos morais pela primeira inscrição indevida, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (
ii
) definir o termo inicial e o índice de atualização monetária da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme Súmula 22 das Turmas Recursais do TJMT. A existência de anotação restritiva posterior não afasta o dever de indenizar nem atenua o dano, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ, que se refere apenas a negativações preexistentes.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar mais condizente com as finalidades compensatória e repressiva da medida, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos.

5. Tratando-se de ilícito extracontratual, sobre o valor da indenização devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). Para tanto, aplica-se a Taxa Selic, com a devida dedução do índice IPCA no período entre o evento danoso e a data deste julgamento para evitar
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando se trata da primeira anotação, gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a existência de negativações posteriores para a configuração do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1079509-06.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO

Recorrido
: BANCO BRADESCARD S.A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ BATISTA DE FREITAS NETO ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCARD S.A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado sob a justificativa de haver uma restrição em seu CPF; b) ao consultar seu nome, constatou uma negativação inserida pela parte reclamada, no valor de R$ 752,60, referente ao contrato no 4271676482173011; c) desconhece totalmente o referido débito e o contrato que o originou. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito e a anulação do negócio jurídico; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) a fixação de multa diária para a retirada da restrição.

O juízo singular concluiu que: a) a negativação do nome do autor é incontroversa; b) a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a origem do débito ou a existência de relação jurídica entre as partes; c) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
; d) a existência de uma anotação restritiva posterior em nome do autor, por débito diverso, deve ser considerada para atenuar o valor da indenização. Ao final, proferiu
sentença
de
procedência parcial
para: a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 752,60; b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 é ínfimo e desproporcional, não atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da medida; b) a sentença não considerou o grande poderio econômico da parte recorrida; c) a negativação discutida foi a primeira em seu nome, não sendo aplicável a Súmula 385/STJ; d) a correção monetária deve incidir a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 43/STJ. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
346764851
), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026